Tribunal: TJES
Processo: 5010817-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010817-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRELINO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado nº 1513380503, no valor de R$ 24.258,29, cujas parcelas de R$ 504,02 vêm sendo descontadas mensalmente de seu benefício de aposentadoria. Sustenta que, sendo idoso e sem conhecimento técnico, foi vítima de fraude, e que os descontos comprometem sua subsistência. Requereu a suspensão dos descontos até o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida com o fim de suspender os descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato não reconhecido; (ii) examinar se a documentação juntada pelo banco é suficiente, nesta fase, para afastar a probabilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O banco apresentou documentação que milita em favor da legalidade da contratação, incluindo cópia de contrato eletrônico com biometria facial e comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do agravante.

A inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem não afasta, neste momento, os indícios apresentados pela instituição financeira em favor da regularidade da operação.

Não há elementos que evidenciem, de forma inequívoca, fraude na contratação, tampouco se verifica risco imediato e irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Decisões sobre tutela provisória só devem ser revistas em caso de manifesta ilegalidade ou afronta às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de contrato eletrônico com biometria facial e comprovante de crédito em conta de titularidade do autor afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessário à concessão de tutela de urgência.

A decisão que indefere tutela de urgência deve ser mantida quando fundada em prudente análise do juízo de origem e ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5011877-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.05.2023; TJ-ES, AI nº 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29.03.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRELINO OLIVEIRA
contra a r. decisão de ID. n.º 45721682, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais, com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com o fim de compelir o banco réu a suspender os descontos em sua folha de pagamento, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n.º 1513380503.

Em suas razões recursais (ID. 9331791), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
não contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 24.258,29 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), que resultou em descontos indevidos de R$ 504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos) mensais em seu benefício de aposentadoria;
(II)
sendo pessoa idosa, sem conhecimentos técnicos, foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira;
(III)
a manutenção dos descontos inviabiliza a subsistência do recorrente, comprometendo suas necessidades básicas;
(IV)
houve falha na prestação do serviço por parte do banco, sendo cabível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento da lide.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum pelo ora agravante em face do
BANCO AGIBANK S.A
., por meio da qual postula: (i) a declaração de inexistência de débito fundado no contrato de empréstimo consignado n.º 1513380503; (ii) a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez); e (iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta o autor que, ao consultar o extrato de pagamentos do INSS, constatou descontos de origem desconhecida, vinculados a contratos mantidos junto ao banco requerido, com início em março de 2024 e término previsto para fevereiro de 2031, totalizando 84 parcelas no valor mensal de R$ 504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos). Aduz que jamais contratou ou sequer recebeu proposta de operação de crédito com o referido banco, sendo, portanto, indevidos os descontos em seu benefício previdenciário.

Na inicial, o requerente/agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência antecipada, fosse determinado ao Banco demandado a suspensão dos descontos em seu benefício de aposentadoria por invalidez, decorrentes do contrato cuja celebração o autor nega.

O d. Magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar, entendeu por bem postergar sua análise para momento posterior à apresentação da contestação pela parte requerida, por não vislumbrar risco de dano imediato e irreparável, haja vista a possibilidade de restituição dos valores, caso a demanda venha a ser julgada procedente, reconhecendo-se a inexistência do vínculo contratual.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em cujas razões alega, em síntese, que:
(I)
não contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 24.258,29 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), que resultou em descontos indevidos de R$ 504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos) mensais em seu benefício de aposentadoria;
(II)
sendo pessoa idosa, sem conhecimentos técnicos, foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira;
(III)
a manutenção dos descontos inviabiliza a subsistência do recorrente, comprometendo suas necessidades básicas;
(IV)
houve falha na prestação do serviço por parte do banco, sendo cabível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento da lide.

Em que pese os argumentos articulados pelo agravante, não verifico razões para modificar a conclusão alcançada quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, oportunidade na qual
indeferi
o pedido.

É fato que não se pode exigir do agravante o ônus da chamada prova impossível, consistente de fazer prova negativa e antecipada dos fatos narrados, pois alega que não firmou o contrato de empréstimo. No entanto, por este mesmo motivo é que o douto magistrado a quo deferiu a inversão do ônus da prova, para que a instituição bancária realize a prova de que o ora agravante manifestou sua vontade em contratar a operação de crédito.

Entretanto, e ao contrário do que alega o agravante,
após a apresentação da contestação, observa-se que o banco requerido apresentou documentação que, neste momento processual, milita em favor da tese defensiva de que o contrato foi regularmente celebrado, tratando-se de operação de refinanciamento de empréstimos preexistentes
. Especificamente, consta dos autos cópia do contrato eletrônico firmado pelo agravante, o qual inclui biometria facial (ID. 52129241), além de comprovante de transferência do valor respectivo para conta bancária de titularidade do autor (ID. 65875493).

Embora a efetiva existência de vício de consentimento ainda dependa de instrução probatória, não há, até o presente momento, elementos suficientes que indiquem a ocorrência de fraude ou má-fé na contratação, o que infirma, no estado atual da demanda, a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Por essas razões, agiu com prudência o Juízo
a quo
, ao indeferir a tutela de urgência para suspender os descontos em folha do benefício do agravado, seguindo a linha da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.
4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/05/2023).

Ademais, a “decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos” (AI 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 29.3.2022),
o que não se verificou no presente caso
.

Ressalte-se, por fim, que, se ao final da instrução restar demonstrado que não houve a pactuação do contrato ou que esta se deu por meio de fraude, nada obsta que os valores indevidamente descontados sejam restituídos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.